Tribunal: STF
Processo: HC 180411
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposto acórdão prolatado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no HC n. 531.198.
    Por arrazoado totalmente confuso, busca o impetrante, em possível síntese, seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, ao menos, substituída a medida por cautelar menos gravosa.
    É o relatório. Decido.
    2. A despeito do esforço defensivo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois, além de tudo, deficiente a instrução do mandamus. 
    Com efeito, não obstante os documentos apresentados, não foi colacionado ao autos cópia integral do acórdão inquinado coator, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas pelo órgão colegiado de origem para negar provimento ao agravo regimental.
    Se, conforme todo o alegado pela defesa, esse é o ato contra o qual se insurge o impetrante a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o writ. 
    Importante consignar: ainda que o órgão fracionário tenha, à unanimidade, tão somente mantido incólume decisão unipessoal prolatada pelo Ministro relator do feito, não se presta o referido decisum monocrático (eDOC 3) a substituir a íntegra das conclusão refletida na síntese constante do acórdão, pois trata-se de ato judicial já não mais subsistente. 
    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente